Tribunal: TJPA
Processo: 0801261-29.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801261-29.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARAPLÉGICO E PORTADOR DE CÂNCER. PEDIDO DE PAGAMENTO MENSAL DE VALOR INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por particular contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência recursal, formulado em ação indenizatória por suposto erro médico em hospital público municipal. O agravante, paraplégico e diagnosticado com câncer (leucemia), pleiteava o pagamento mensal de quatro salários mínimos, a título de prestação alimentar emergencial, diante da incapacidade laboral e da situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica. Alegou que a paraplegia teve início imediatamente após anestesia raquidiana, conforme laudo pericial. Sustentou que a medida requerida é reversível, não esgota o objeto da ação e visa à garantia de direitos fundamentais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública, notadamente em caso de pedido com conteúdo satisfativo e irreversível; (ii) estabelecer se há prova suficiente nos autos quanto à responsabilidade civil do Município por suposto erro médico, de modo a justificar a antecipação dos efeitos da tutela final.

RAZÕES DE DECIDIR

A legislação de regência veda, de forma expressa, a concessão de tutela provisória com conteúdo satisfativo contra a Fazenda Pública, quando tal medida esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação (Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º), aplicando-se também aos pedidos de pagamento de prestações pecuniárias com natureza indenizatória.

O pedido de pagamento mensal de quatro salários mínimos tem caráter nitidamente satisfativo e irreversível, importando em antecipação dos efeitos da sentença e comprometendo a segurança jurídica e a integridade do erário público.

O laudo pericial emitido por órgão oficial (IML) reconhece o nexo fisiopatológico entre a anestesia raquidiana e a paraplegia, mas não identifica erro técnico ou conduta culposa dos profissionais, tampouco falha objetiva no atendimento, razão pela qual não há prova inequívoca da responsabilidade civil do ente público.

A ausência de documentação médica completa e de elementos técnicos concludentes compromete a possibilidade de análise segura em sede de cognição sumária, impondo a necessidade de nova perícia técnica, já determinada pelo juízo de origem, com custeio a cargo do Município.

A aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde não afasta os requisitos legais mínimos exigidos para a concessão de medidas liminares em face da Administração Pública, sob pena de subversão das garantias processuais e da ordem jurídico-administrativa.

Embora não reconhecida a plausibilidade do direito à tutela antecipada pleiteada, o Relator determina ao juízo de origem máxima celeridade na condução do feito, considerando a condição de vulnerabilidade e a prioridade legal do agravante.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória de urgência com conteúdo satisfativo não pode ser concedida contra a Fazenda Pública quando implica o adiantamento do objeto principal da ação, nos termos das Leis nº 8.437/1992 e nº 9.494/1997.

A mera existência de laudo pericial que reconhece complicação clínica posterior a procedimento médico não é suficiente, por si só, para caracterizar responsabilidade objetiva do ente público, ausente demonstração de falha técnica ou erro de conduta.

A gravidade da condição de saúde do autor não afasta a observância dos pressupostos legais para concessão de tutela provisória em desfavor da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º; CPC, art. 300; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, §§ 2º e 5º; CPC/2015, art. 1.046, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 5229780-15.2024.8.09.0044, Rel. Des. Fabiano Abel de Aragão Fernandes, 7ª Câmara Cível, j. 26.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DANIEL DE ARAÚJO SILVA
contra
MUNICÍPIO DE BELÉM
, com o objetivo de obter a reforma da decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela recursal para compelir o ente público ao pagamento mensal de quatro salários mínimos, a título de prestação alimentar emergencial, em decorrência de danos causados por suposto erro médico durante atendimento em hospital público.

Síntese dos fatos.

Alega a parte agravante que é pessoa com deficiência (paraplégico) e portador de câncer (leucemia), com processo judicial tramitando há quase 11 anos, sem julgamento de mérito;

Afirma que em 2013, deu entrada no hospital municipal andando e, após procedimento cirúrgico, saiu paraplégico, com impotência sexual e diversas patologias neurológicas. Desde então, perdeu a capacidade laborativa e vive em situação de extrema vulnerabilidade social e econômica, dependendo da ajuda de familiares para moradia e subsistência;

Recebe apenas o benefício assistencial BPC-LOAS, o qual é insuficiente para cobrir suas necessidades básicas de saúde, locomoção, alimentação e medicamentos. Após o falecimento de sua mãe, passou a depender de irmãos e da atual companheira, que se responsabiliza por seus cuidados diários;

Além disso, foi privado do convívio com sua filha menor, por não conseguir pagar pensão alimentícia e auxílio extra acordado judicialmente;

Afirma que a perícia médica realizada pelo IML de Castanhal, constante nos autos (IDs 54203690 e 54203691), atesta o nexo causal entre a anestesia raquidiana aplicada no procedimento e a paraplegia desenvolvida;

Embora o Município tenha requerido nova perícia técnica, não arcou com os custos determinados judicialmente desde abril de 2024, o que revela intento protelatório;

A negativa da tutela recursal se baseou em três fundamentos: (1) caráter satisfativo e irreversível do pedido; (2) ausência de nexo causal inequívoco entre a conduta médica e o dano; (3) necessidade de dilação probatória por meio de nova perícia técnica;

No entanto, argumenta que os fundamentos da decisão violam os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do acesso à justiça, já que:

A medida é reversível, uma vez que envolve apenas pagamento em dinheiro;

O pedido de tutela não esgota o objeto da ação (indenização ampla por danos morais e materiais);

Já existem provas robustas nos autos demonstrando a responsabilidade do Município, e a demora processual (mais de uma década) agrava o sofrimento do agravante;

O recorrente invoca os artigos 1º, III, e 5º da Constituição Federal, além da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e da Lei nº 14.238/2021 (Estatuto da Pessoa com Câncer), como fundamentos jurídicos para reforçar sua pretensão;

Informa que suas despesas mensais chegam a R$ 5.776,30, valor inferior aos quatro salários mínimos pleiteados, o que inclui pensão alimentícia, medicamentos, transporte, energia elétrica, alimentação, produtos de uso médico contínuo, dentre outros itens essenciais;

Requer, portanto, que seja revista a decisão monocrática e concedida a antecipação da tutela recursal, com determinação de pagamento mensal dos quatro salários mínimos, sob pena de multa diária pelo descumprimento; subsidiariamente, que o recurso seja levado a julgamento pelo órgão colegiado com urgência.

Por fim, a parte agravante sustenta que o prolongamento da instrução processual e a ausência de decisão definitiva violam os princípios da celeridade, dignidade e razoável duração do processo, sendo imperiosa a concessão da medida requerida para preservação de sua integridade física, mental e existência digna.

Em suas
contrarrazões
, o MUNICÍPIO DE BELÉM alegou que o recurso não merece provimento, pelos seguintes fundamentos:

Preliminarmente
, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência pretendida pelo agravante, nos termos do artigo 300 do CPC, uma vez que não há
prova inequívoca do direito invocado
, tampouco
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Destaca que a pretensão do agravante representa
autêntica antecipação dos efeitos da tutela final
, o que encontra
vedação legal
nos termos do §3º do art. 1º da Lei 8.437/92, pois esgota o objeto principal da demanda, qual seja,
reparação por danos materiais e morais decorrentes de suposto erro médico
.

Ressalta que a concessão da medida liminar contra o Poder Público deve observar restrições legais expressas, sobretudo as previstas nas Leis nº 8.437/92 e nº 9.494/97, que
limitam o alcance das tutelas provisórias em desfavor da Fazenda Pública
, principalmente quando se trata de medidas de natureza satisfativa.

Argumenta que o
ônus da prova incumbe ao autor
, conforme artigo 373, I, do CPC, e que, no caso em tela, ainda se encontra pendente a
realização de nova perícia médica
, justamente para esclarecer se houve nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e as lesões alegadas pelo agravante.

Ressalta que a perícia realizada unilateralmente, acostada aos autos,
não tem força vinculante
, sendo necessária a produção de nova prova pericial, isenta e imparcial, requerida inclusive pela própria parte autora em momento anterior do processo.

Sustenta que não há demonstração de que a suposta lesão decorre diretamente de falha no serviço público prestado pelo hospital municipal, de modo que
não se pode presumir responsabilidade do ente público sem a devida instrução probatória
.

Alega ainda que
eventual deferimento da tutela representaria grave risco ao erário
, com possibilidade de dano irreversível à Administração Pública, o que deve ser evitado por força do interesse público primário.

Enfatiza que
o caráter satisfativo e irreversível da medida
compromete a segurança jurídica, já que, em caso de improcedência da ação principal, não há garantia de devolução dos valores eventualmente pagos, contrariando os princípios da legalidade e da responsabilidade fiscal.

Por fim, argumenta que a situação do agravante, embora lamentável,
não pode se sobrepor ao ordenamento jurídico vigente e às normas processuais que regulam a atuação do Poder Judiciário em face da Administração Pública
, razão pela qual a decisão recorrida deve ser mantida na íntegra.

Diante disso, requer o MUNICÍPIO DE BELÉM que o AGRAVO INTERNO seja
improvido
, com a consequente
manutenção da decisão monocrática
que indeferiu o pedido de tutela recursal,
em nome da legalidade, segurança jurídica, proteção ao erário e respeito à competência do juízo de origem para apreciação de mérito após completa instrução do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Conheço do AGRAVO INTERNO, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

II – Mérito.

Nota-se que a decisão monocrática atacada alinha-se ao entendimento consolidado nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não se admite tutela de urgência que esgote o objeto da ação, nos termos do §3º do art. 1º da Lei 8.437/92, aplicável por analogia, e do art. 1º da Lei 9.494/97. A providência pleiteada — pagamento mensal de verba de natureza indenizatória — possui nítido caráter satisfativo, o que inviabiliza sua concessão em sede liminar ou recursal.

Destaco trecho da decisão agravada:

“(...) No presente caso, o agravante formula pedido de concessão de tutela de urgência em sede recursal, objetivando compelir o ente público agravado ao pagamento mensal da quantia correspondente a quatro salários-mínimos, atualmente estimada em R$ 6.036,00 (seis mil e trinta e seis reais). Fundamenta tal pleito na suposta existência de elementos probatórios que, em seu entender, demonstrariam de forma inequívoca sua completa incapacidade para o exercício de atividade laborativa, decorrente de complicações médicas severas.

Aduz, ainda, que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade econômica e social, carecendo com urgência de recursos financeiros para prover sua subsistência básica, assim como para a continuidade de tratamento médico especializado, imprescindível à preservação de sua dignidade e saúde.

Nota-se que a medida possui nítido caráter satisfativo e irreversível. Tal providência, se deferida, importaria na antecipação dos efeitos da própria sentença, com inequívoca lesão à regra de vedação prevista no §3º do art. 1º da Lei 8.437/92, na qual se estabelece que "não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação".

Além disso, embora os documentos acostados pelo agravante indiquem a existência de complicações médicas sérias, não se verifica, de forma inequívoca e segura, o nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano alegado, de modo a justificar o deferimento da tutela em cognição sumária. O próprio juízo de origem condicionou o prosseguimento do feito à realização de nova perícia técnica, cuja diligência depende da indicação e pagamento dos honorários pelo Município.

É consabido no âmbito jurídico que, embora seja juridicamente admissível a concessão de medida liminar em face de atos praticados pelo Poder Público, tal faculdade encontra limitações expressas na legislação de regência. Especificamente, a Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra o Estado, estabelece em seu artigo 1º, § 3º, uma vedação objetiva à concessão de provimentos liminares que importem, ainda que parcialmente, na antecipação ou no esgotamento do objeto principal da demanda. Eis o teor do referido dispositivo legal:

“Art. 1° (...). (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Outrossim, impende destacar o disposto no artigo 1º da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, diploma normativo que regula, de forma específica, a aplicação da tutela antecipada nas ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. Referido dispositivo estabelece, de maneira clara e objetiva, restrições à concessão de medidas de urgência que imponham obrigações imediatas ao ente público, especialmente quando tais providências possam repercutir de forma relevante sobre o erário ou importar no adiantamento dos efeitos de eventual sentença de mérito. Transcreve-se, para fins de precisão normativa, o conteúdo da regra legal mencionada:

“Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei 5.021, de 9 de junho de 1966 e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992.”

O perigo de dano irreparável, embora evidente em termos de situação social do agravante, não se sobrepõe à necessidade de respeito às normas processuais e à observância do contraditório e da ampla instrução probatória, especialmente em face do erário.

Dessa forma, impõe-se o indeferimento da tutela antecipada requerida pelo agravante, ante a ausência dos pressupostos legais que autorizariam a sua concessão em face da Fazenda Pública. Contudo, diante da gravidade do quadro clínico apresentado pelo recorrente, o qual se encontra em condição de saúde delicada e vulnerável,
recomendo

que o juízo de origem adote, com a máxima urgência, as providências necessárias à realização da perícia médica anteriormente deferida
, providência esta essencial para a adequada instrução do feito.

Ressalte-se, ainda, que a presente demanda tramita há mais de uma década, circunstância que impõe ao juízo singular o dever de conferir ao processo a celeridade compatível com sua natureza e com os princípios da dignidade da pessoa humana e da duração razoável do processo, culminando em julgamento de mérito tempestivo e eficaz. (...)”

Entendo que o pedido de antecipação de tutela tem como objetivo de compelir a municipalidade ao pagamento mensal de valor equivalente a quatro salários-mínimos (R$ 6.036,00), sob alegação de incapacidade laboral e risco de perecimento de direitos fundamentais. Não obstante a notória vulnerabilidade do agravante — portador de câncer, deficiente físico e beneficiário de prioridade legal —, é necessário observar os limites impostos pela legislação de regência no que tange à concessão de medidas provisórias em face da Fazenda Pública.

Nesse sentido foi o entendimento firmado pelo magistrado
a quo
que determinou a realização de nova perícia com a devida participação do ente público. Vejamos:

“(...) DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA

Preliminarmente, verifico que a parte parte autora pretende a concessão de tutela de obrigação de fazer que, na prática, implica em dispêndio ao erário.

Em que pese os argumentos ventilados, verifico que o pleito, em sede de tutela de urgência, é taxativamente vedado pela Lei 12.016/2009, senão vejamos:

Art. 7
o
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

§ 2
o
Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens
ou

pagamento de qualquer natureza
.

(...)

§ 5
o
As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os
arts. 273
e
461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Saliento que a remissão pelo § 5º do artigo em epígrafe ao Código de Processo Civil revogado não fez desaparecer a vedação legal em foco, tendo em vista o disposto no art. 1.046, § 4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei n
o
5.869, de 11 de janeiro de 1973.

(...)

§ 4
o
As remissões a disposições do Código de Processo Civil revogado, existentes em outras leis, passam a referir-se às que lhes são correspondentes neste Código.

Desta feita,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.

DO PLEITO FAZENDÁRIO DE NOVA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA

Verifico que o Município de Belém não foi devidamente intimado sobre o teor da decisão de ID nº 113601427, em virtude de erro material em seu texto.

Assim, determino que renovem-se as diligências para intimação do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, a fim de que antecipe - no prazo de 15 (quinze) dias - os honorários no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e indique assistente técnico, após o qual se procederá com a requisição ao CPC RENATO CHAVES para nova perícia. (...)”

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. MEDIDA QUE ESGOTA OBJETO . VEDAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, assim, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo . 2. Nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei federal nº 8.437/1992, é vedada a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que antecipe ou esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 52297801520248090044, Relator.: FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES - (DESEMBARGADOR), 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2024)

A documentação pericial fornecida pelo Instituto Médico Legal do Estado do Pará (Centro de Perícias Renato Chaves), nos autos do processo n.º 0041923-24.2014.8.14.0301, atesta que o autor DANIEL DE ARAÚJO SILVA (ID 54203690 e ID 54203691) apresentou quadro de paraplegia flácida e outras disfunções neurológicas, com início imediatamente após a administração de anestesia raquidiana, por ocasião de cirurgia em unidade hospitalar pública. O laudo técnico refere expressamente que o dano neurológico decorre de “lesão medular em segmento toracolombar, compatível com complicações decorrentes de raquianestesia”.

Todavia, ainda que tal vínculo temporal e clínico seja apontado, a perícia não identificou falha ou desvio técnico objetivo nos procedimentos anestésico ou cirúrgico registrados. Ressalta-se que o laudo foi conclusivo quanto à compatibilidade entre a técnica anestésica utilizada e os riscos conhecidos, reconhecendo que a paraplegia é evento raro, mas documentado na literatura médica como potencial complicação da raquianestesia, mesmo quando realizada dentro dos padrões técnicos.

Assim,
a perícia não concluiu pela existência de erro médico
, mas tão somente identificou o nexo cronológico e fisiopatológico entre a anestesia raquidiana e a instalação da paraplegia. A ausência de documentação clínica completa, a inexistência de registro em prontuário detalhado e a ausência de testemunhos técnicos dos profissionais envolvidos comprometeram uma avaliação conclusiva sobre imperícia, imprudência ou negligência.

Em suma:

Há compatibilidade técnica entre a lesão neurológica sofrida e os efeitos adversos raros conhecidos da anestesia raquidiana.

A paraplegia ocorreu logo após o procedimento, estabelecendo relação temporal evidente.

Contudo,
não foi demonstrado erro técnico específico
, tampouco omissão médica voluntária ou acidental que pudesse configurar culpa em sentido estrito.

A ausência de documentação clínica adequada contribui para a incerteza diagnóstica quanto ao erro médico.

Dessa forma,
não se pode afirmar, com segurança técnico-pericial, que a paraplegia de DANIEL DE ARAÚJO SILVA tenha decorrido de erro médico
, mas tampouco se pode descartá-lo de maneira absoluta. A prova até agora constante nos autos aponta para uma complicação adversa conhecida, sem demonstração objetiva de falha profissional.

É de se destacar, ainda, que a instrução do feito principal permanece pendente de realização de nova perícia técnica, cuja responsabilidade pela indicação e custeio foi imposta ao agravado, conforme decisão de primeiro grau (ID 113601427). Não havendo conclusão acerca da existência de responsabilidade do Município, tampouco prova segura do alegado erro médico, descabe, nesta fase processual, impor obrigação de pagamento de valor contínuo ao erário público.

A argumentação recursal, embora comovente, não elide os óbices legais e probatórios já devidamente analisados. O princípio da dignidade da pessoa humana, invocado como fundamento central do pedido, não pode suprimir os requisitos legais para concessão de tutela provisória contra o poder público, sob pena de subversão das garantias processuais.

Por conseguinte, a decisão recorrida deve ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno interposto por DANIEL DE ARAÚJO SILVA
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada recursal, por seus próprios fundamentos. Entretanto,
DETERMINO
, com a urgência que o caso exige,
que o Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital imprima máxima celeridade ao trâmite do feito originário (Proc. nº 0041923-24.2014.8.14.0301)
, em razão da prioridade legal conferida ao autor — pessoa com deficiência e acometida por neoplasia maligna —, observando-se os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 22/09/2025